Tribunal: TJDFT
Processo: 0025589-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025589-79.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDOS: CIRLANE MARIA TEIXEIRA DE LIMA, JAME QUEIROZ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. PERSISTÊNCIA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. Trata-se de apelação interposta pelas rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa contratual, até a data da efetiva entrega do imóvel, devidamente atualizada, decotando-se do quantum final o valor já pago a esse título extrajudicialmente. 2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada em sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, porquanto vedada a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Apelação das rés conhecida em parte. 3. Constatado que a multa contratual paga voluntariamente não abrangeu todo o período de atraso na entrega do imóvel, persiste o interesse de agir para cobrar valores referentes aos períodos remanescentes. 4. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que os promitentes compradores adquirem como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Portanto, restando incontroversa a mora das rés, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida para o caso de mora das promitentes-vendedoras. 6. Não tendo o contrato sido rescindido, o termo inicial da contagem do prazo para incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. E o termo final é a data em que as chaves foram entregues. Precedentes desta Corte de Justiça. 7. Apelação parcialmente conhecida e nessa parte desprovida. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, porque deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade fundada no caso fortuito/força maior, cujo tema não se sujeita à preclusão; b) artigos 422 do CCB e 17 do Código de Processo Civil, por falecer interesse de agir às recorridas que celebraram acordo extrajudicial dando quitação integral do débito; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da expedição do “Habite-se” como termo final da mora. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do CCB. Isso porque a ocorrência de caso fortuito/forço maior somente foi arguida na apelação e nos embargos de declaração, o que configurou inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos artigos 422 do CCB e 17 do CPC, pois a turma julgadora concluiu no ID 13329483 – Pág. 5 que a multa contratual paga voluntariamente “abrange tão somente o atraso ocorrido até 31/10/2014, não suprindo, assim, todo o período da mora, que se estendeu até 16/03/2015, quando houve a entrega das chaves”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosperar a alegada negativa de vigência ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no AREsp 1447766/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/5/2020). Ademais, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015